Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700793-42.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO COLEGIADO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CEPE - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS APELADO: ESTER VASCONCELOS ROCHA DESPACHO Vistas dos autos a parte Apelante, em 10 (dez) dias, sobre a petição de ID 55027602/55028259. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora